Tribunal: STF
Processo: ARE 1089791
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-04-27
Data de publicação: 2018-04-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROFESSOR ESTADUAL. JORNADA DE TRABALHO: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCABÍVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA QUANDO NÃO HÁ APLICAÇÃO DE LEI LOCAL EM DETRIMENTO DA CONSTITUIÇÃO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.